Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015631-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
PACIENTE: ROBERTO MURATO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Antonio Mendes da Silva, em favor de Roberto Murato da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos no. 1000847-08.2020.8.11.0032 - Código 11470302.
Os autos foram a mim encaminhados, sendo indeferida a liminar no dia 27 de julho de 2020, ante a certidão do Dejaux informando a inexistência de prevenção (Id. 51857450).
Nesta data, os autos a mim retornaram com certidão retificada pelo Dejaux (Id. 52446526), para fazer constar que, em razão da pesquisa realizada, o Habeas corpus n. 1015198-82.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli poderá gerar prevenção nos autos.
Desta feita, tratando este habeas corpus da mesma lide daquele já distribuído anteriormente para o Des. Gilberto Giraldelli, cuida-se de hipótese de prevenção de julgador desta Corte Revisora, nos termos do que preleciona o art. 80, § 1o, do RITJMT:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Assim, falece de competência este Magistrado para o processo e julgamento do presente writ, na forma da norma supramencionada, que impõe ser reconhecida e declarada ex officio, com a atração da relatoria ao eminente Magistrado prevento.
Ante o exposto, com adminículo nos arts. 83 do CPP e 80, § 1o, do RITJMT, declino da competência para o processo e julgamento do presente writ, determinando a redistribuição dos autos à relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, que jurisdiciona perante esta 3a Câmara Criminal, mediante compensação, com as minhas homenagens.
Tendo em vista a decisão proferida anteriormente, fica a cargo do Des. Gilberto Giraldelli, relator prevento, ratificar a decisão ou não.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva